Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE, PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, DETERMINA ÀS PARTES A REALIZAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
1.1. A decisão agravada é saneadora e determina às partes a realização do adiantamento de percentual de honorários periciais.
2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento.
2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.
2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que determina às partes a realização do adiantamento de percentual de honorários periciais.
3. Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC).
4. Agravo interno improvido.